Tribunal: TCU
Processo: 001.562/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A, DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2707/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 042.971/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 645/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , que tratou de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a supervisão e regulação técnica e econômica dos serviços de praticagem, tendo a referida deliberação determinado à Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) a elaboração de plano de ação para a gestão direta do canal do Porto de Santos. Considerando que o Acórdão 2330/2025-TCU-Plenário , em seu subitem 9.1.1, considerou cumprida a determinação expedida à APS por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , ante a apresentação de planejamento detalhado para a implementação do sistema VTMIS ( Vessel Traffic Management and Information System ); Considerando que a APS protocolou petição (peça 120), reiterada à peça 121, solicitando "manifestação de natureza interpretativa" acerca do alcance do referido Acórdão 2330/2025-TCU-Plenário , especificamente quanto à viabilidade jurídica de prosseguir com o Edital RLE 48/2025 e formalizar contratação com valores sensivelmente superiores ao orçamento referencial; Considerando que o expediente formulado pela APS possui natureza material de consulta sobre caso concreto, buscando obter chancela prévia desta Corte para ato administrativo específico, o que encontra óbice nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal (v.g. Acórdão 1634/2016-TCU-Plenário ), decisões em sede de consulta ou monitoramento não servem de salvo-conduto para contratações que contrariem os princípios da economicidade e da eficiência, cabendo ao gestor a responsabilidade pela motivação técnica de preços que extrapolam o orçamento; Considerando que, conforme apontado na instrução da unidade técnica (peças 122-124), a convergência de apenas duas propostas em ambiente de competição restrita não constitui evidência segura de preço de mercado, especialmente diante da elevada assimetria de informação tecnológica e da existência de solução transitória funcional (Contrato APS/111.2024 - C3OT) que afasta o perigo da demora; Considerando as razões expostas na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária - AudPortoFerrovia (peças 122-124); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do pedido de manifestação interpretativa formulado pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (peças 120 e 121), por versar sobre caso concreto e ter sido apresentado por autoridade não legitimada, nos termos dos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, e informar a Autoridade Portuária de Santos S.A. e o Ministério de Portos e Aeroportos quanto ao teor desta deliberação e da instrução das peças 122-124. 1. Processo TC- Processo 001.562/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.435/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Centro de Controle Interno da Marinha; Diretoria de Portos e Costas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34472/OAB-DF), Aline Maria Menezes Holanda (57341/OAB-DF) e outros, representando Instituto Praticagem do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.